Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-41.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. CUSTOS DO MENOR. OBRIGAÇÃO DOS PAIS. DESPESAS PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação interposta por genitor alimentante, condenado, na origem, ao pagamento de prestação alimentícia no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente. Requereu, na fase recursal, a redução da proporção para 27% (vinte e sete por cento). Subsidiariamente, requereu a redução para 36% (trinta e seis por cento) do salário mínimo vigente.

2. Comprovada a percepção de renda mensal média de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo genitor, mostra-se excessiva a prestação alimentícia na proporção de 40% do salário mínimo vigente, dada a desproporcionalidade entre a capacidade de pagamento do apelante e as reais necessidades do alimentando.

3. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos (art. 229, Constituição Federal). Portanto, diante das possibilidades de cada genitor, devem eles compartilhar as obrigações perante seus filhos.

4. Caracterizada a percepção de renda média mensal no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) pela genitora, verifica-se que o genitor percebe cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) a mais que a mãe do infante alimentando. Logo, os alimentos na proporção de 27% (vinte e sete por cento) do salário mínimo importam em medida desproporcional em relação às obrigações as quais também se obriga a mãe. Afinal, tal proporção resultaria em valor próximo a R$ 300,00 (trezentos reais), quantia referente à mencionada diferença remuneratória. Acolher tal pretensão do apelante significaria vantagem sobre a genitora, uma vez o recorrente passaria a ter resíduo remuneratório equivalente à renda média mensal percebida pela genitora, que também tem gastos com o menor.

5. Mostra-se razoável a fixação dos alimentos na proporção de 36% (trinta e seis por cento) sobre o salário mínimo vigente, a qual está melhor adequado à realidade fática apresentada nos autos, de modo que não consome parcela excessiva da remuneração do apelante; mostra-se razoável para o atendimento às necessidades do alimentando; e impacta a remuneração do genitor proporcionalmente em relação aos efeitos causados, pelos custos do menor, na renda mensal da genitora.

6. Recurso conhecido e provido em relação ao pedido subsidiário.

7. Honorários advocatícios pelo apelante, na forma do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.